Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722270-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTER IZAK DE LIMA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A pedido do gabinete da ilustre Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, encaminhem-se os presentes autos à Ilustre Magistrada, devendo a Secretaria da Turma fazer as anotações pertinentes. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito